Tribunal: TJDFT
Processo: 0704034-73.2022.8.07.0021
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
EMENTA

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. MITIGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo exequente, contra sentença que extinguiu o processo com fundamento no art. 53, §4o, da Lei 9.099/95. Em suas razões, aduz que, após inúmeras pesquisas de bens via sistemas judiciais, não foram encontrados bens ou valores em contas bancárias do executado, motivo pelo qual peticionou nos autos comprovando o vínculo empregatício do executado, postulando o bloqueio das verbas empregatícias. Todavia, o pedido não chegou a ser apreciado pelo Juízo a quo. Pede que seja cassada a sentença, bem como determinada a penhora de salário do executado.

II. O recurso é próprio e tempestivo. O recorrente é beneficiário de gratuidade de justiça. Não foram apresentadas as contrarrazões (ID 53747893).

III. O juiz de origem indeferiu o pedido de penhora no montante de 30% sobre os rendimentos, sob o argumento de que a verba é impenhorável. Todavia, o STJ tem admitido a penhora de rendimentos de salário, proventos e outras fontes de renda quando preservado percentual para garantir o sustento do devedor e de sua família. Assim, cabível a penhora de percentual do salário, deduzidos os descontos compulsórios, desde que preservado o sustento do devedor e de sua família.

IV. Em reforço, a execução refere-se a verbas de natureza alimentar, porquanto se trata de dívida de honorários advocatícios, sendo que várias diligências foram realizadas em busca de patrimônio, sem sucesso. Assim, deve-se determinar a penhora de percentual de salário que não impacte na sobrevivência do devedor e de sua família, já que o valor da execução apresenta caráter alimentar, além do que se desconhecem outros ativos para satisfação da dívida. Desse modo, considerando a remuneração líquida do executado, o percentual pretendido pelo apelante demonstra-se demasiado elevado. Assim, tem-se que o percentual de 8% assegura a sobrevivência digna do executado e de sua família, e, por outro lado, possibilita a realização do direito material do exequente.

V. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença cassada. Determinada a penhora mensal do percentual de 8% da remuneração líquida do executado, até a satisfação do débito, sem prejuízo de revisão do percentual, na hipótese de comprovação da manutenção da subsistência do apelado e de sua família. Sem condenação em custas e de honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95.

VI. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.